Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-96.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001696-96.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALISSON ANTONIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 050.743.781-09 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), PREDILETA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 31.087.690/0001-91 (RECORRIDO), PAULA CAROLINY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 024.223.471-26 (ADVOGADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1001696-96.2022.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente: PREDILETA ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Recorrido:

ALISSON ANTONIO DE SOUZA SANTOS.

Relator: Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05/12/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULO –

INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA – PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA
EXTRA PETITA
- ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL - DANO MORAL REDUZIDO PARA ADEQUAÇÃO AOS LIMITES PROPOSTOS DA DEMANDA –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 242566158, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedentes os pedidos do autor, condenando a reclamada a pagar o valor de
R$ 8.035,00
(oito mil e trinta e cinco reais
)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (Súmula 44 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo índice do INPC, ambos a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega a culpa exclusiva da vítima para ocorrência do acidente, bem como ausência de demonstração, por parte do autor, da impossibilidade de realizar o procedimento cirúrgico na rede pública.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 242566166).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia 26/05/2021, por volta das 15h45, o reclamante trafegava na BR-364, sentido à Bunge Alimentos, conduzindo a motocicleta HONDA/CG150 TITAN MIXESD, vermelha, placa NJG7185,
Renavam
00142148806, ano/modelo 2009/2009, quando, próximo a região conhecida como “trevão”, foi abalroado na traseira pelo veículo de propriedade da empresa reclamada.

Com o impacto, o reclamante e o passageiro da motocicleta (Sr. José Edson Clarindo Lourenço) caíram, sofrendo o autor algumas escoriações e um trauma no antebraço direito, sendo socorrido por terceiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

Alega que, no local, compareceu uma representante da empresa reclamada, que se comprometeu a contribuir com as despesas médicas necessárias à recuperação do autor, bem como para o conserto da motocicleta.

Aduz que a fratura sofrida no seu antebraço necessitava de intervenção cirúrgica, mediante encaminhamento ao Hospital Regional de Rondonópolis-MT. Todavia, relata que os próprios médicos o alertaram que os pacientes de ortopedia estavam aguardando meses para a realização de cirurgia, sendo tal fato de conhecimento público notório.

Diante disso, considerando a necessidade de retornar o mais rápido possível ao trabalho, realizou o procedimento, com urgência, na rede de saúde privada, desembolsando o valor total de
R$ 8.035,00
(oito mil e trinta e cinco reais).

Por fim, alega que a reclamada não arcou com as despesas atinentes à cirurgia, se limitando a contribuir apenas com alguns medicamentos, motivo pelo qual pleiteia a indenização pelos danos materiais e morais.

Em contestação e razões recursais, a empresa demandada alega que o Sr. Valmor Aparecido dos Santos
,
um dos motoristas da empresa, conduzia o veículo RENAULT KGOO EXPRESS, placa DPE2737, na BR-364 sentido Bunge Alimentos quando, de forma repentina e sem qualquer sinalização, a motocicleta HONDA/CG150 TITAN MIXESD, que estava na faixa da direita, reduziu a velocidade abruptamente e entrou à esquerda sem olhar pelo retrovisor ou sinalizar (dar seta), momento em que o veículo da empresa ré, que trafegava no lado esquerdo e andava dentro do limite de velocidade da via, veio a colidir na lateral da motocicleta, derrubando assim, o condutor e o passageiro.

Aduz que, logo após o acidente, o motorista da empresa demandada prestou assistência aos envolvidos e, em seguida, entrou em contato com a gerente administrativa da empresa, que se deslocou até o hospital onde o condutor da motocicleta havia sido encaminhado. No entanto, alega que a parte autora exigiu que a empresa demandada arcasse com as despesas cirúrgicas em um hospital privado, o que foi negado pela reclamada, visto que o autor sequer se dirigiu ao Hospital Regional para verificar a possibilidade de efetuar a cirurgia pela rede pública.

Por fim, salienta que não deu causa ao acidente, o qual só ocorreu devido a conduta do autor ao mudar de faixa sem proceder com a devida sinalização. Além disso, destaca que o reclamante deixou a Unidade de Pronto Atendimento para ser atendido na rede particular por conta própria, um dia após o acidente, antes mesmo de obter uma negativa ou previsão de atendimento da rede pública.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedentes
os pedidos do autor, condenando a reclamada a pagar o valor de
R$

8.035,00
(oito mil e trinta e cinco reais) a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (Súmula 44 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC, ambos a partir do arbitramento.

In casu
, o autor afirma que o veículo da reclamada colidiu na traseira de seu veículo,
não
tendo a reclamada produzido prova em contrário.

Nos termos do artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a reclamada deveria dirigir “
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
,
o que
, na hipótese,
não ocorreu
.

Ademais, o artigo 29, II, do mesmo diploma dispõe o seguinte: “
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II -
o condutor deverá

guardar distância de segurança

lateral
e
frontal entre o seu e os demais veículos
, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”
(grifei).

Ainda, na esteira da jurisprudência dominante, há presunção de culpa do motorista que colide na traseira, pois, de um modo geral, batidas com essas características somente ocorrem em razão de o automóvel que bateu desenvolver velocidade incompatível com o local, não guardar a distância devida do veículo da frente ou por estar desatento seu condutor, sendo tal presunção afastada somente em casos excepcionais e devidamente comprovados,
o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRNSITO – COLISÃO TRASEIRA – CULPA PRESUMIDA - EMBATE ENVOLVENDO VEICULOS AUTOMOTORES - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA.
Colisão traseira.

Culpa presumida. Responsabilidade do requerido. Aquele que colhe outro por trás, tem contra si o ônus probatório, cabendo ao que colide pela traseira comprovar ter havido culpa do motorista que o precedia. Presunção não elidida
. Perda total do veículo. Valor indicado na inicial. Acolhimento. Ausência de provas a arredar as alegações da demandante. Responsabilidade do demandado causador do dano. Ocorrência. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
(TJ-SP - AC: 1003694-79.2017.8.26.0481, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 14/02/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020) (grifei).

Logo, resta mantido o reconhecimento da culpa exclusiva da reclamada/recorrente
pela ocorrência do sinistro
.

No tocante aos danos materiais, embora a recorrente alegue que o autor poderia ter realizado o procedimento cirúrgico na rede pública de saúde, restou demonstrado por meio dos
links
de notícias constantes no bojo da impugnação (id. 242566154) que, à época dos fatos, o Hospital Regional de Rondonópolis possuía uma longa fila de espera para a realização de cirurgias ortopédicas. Ademais, dentre as notícias, é mencionado casos de pessoas que esperaram por longo período e, ao realizar o procedimento cirúrgico, foi necessário amputar o membro.

Registre-se que o autor é motorista carreteiro e necessita da plena mobilidade de seu antebraço para desenvolver sua função, sendo que eventual demora na realização da cirurgia impediria o autor de desempenhar sua profissão, ocasionando maiores prejuízos.

Desse modo,
acertada a decisão monocrática
ao
determinar a restituição
da quantia paga pelo autor para custear o procedimento cirúrgico,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Ainda, não há que se falar em inocorrência de
danos morais,
eis que o reclamante foi submetido a transtornos, dissabores e sofrimento em razão do acidente noticiado na exordial, tendo sofrido um trauma no antebraço direito e sido submetido a procedimento cirúrgico, conforme afirmado na inicial, corroborado pelos documentos médicos acostados nos ids.
242565167
,
242565168
e
242565169
.

No entanto, percebe-se que houve
prolação de sentença
extra petita

no que se refere à condenação de danos morais
, visto que foi arbitrado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), enquanto a parte autora, em sua inicial, pleiteou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), violando, assim, o disposto no artigo 492 do CPC,
impondo-se sua adequação aos limites postos na lide
.

Desse modo,
o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido
para
R$ 5.000,00
(seis mil reais), a fim de adequá-lo aos limites da demanda, respeitando-se os normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de
juros
dos
danos materiais
a partir da
citação
e dos
danos morais
a partir
do
arbitramento
.

Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo,
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)

a título de
danos morais
,
determinando, de ofício,
que os juros de mora dos danos morais e materiais incidam a partir do evento danoso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024